Tribunal: STF
Processo: RE 1241581
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TELEFONIA MÓVEL. ALIENAÇÃO DE CARTÕES PRÉ-PAGOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO §5º, DO ARTIGO 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 2.657/96 DECLARADA POR UNANIMIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL NA ARGUIÇÃO Nº 42/05. VIOLAÇÃO DO ART.146, III, ‘a’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ARTIGO 12, VII, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR N.º87/96 DETERMINA QUE O FATO GERADOR DO IMPOSTO SOMENTE SE VERIFICA POR OCASIÃO DO FORNECIMENTO DOS CARTÕES AO USUÁRIO. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA LEI ESTADUAL Nº 2.657/96. INCIDÊNCIA A PARTIR DO FORNECIMENTO DAS FICHAS OU CARTÕES AO INTERMEDIÁRIO. CONFLITO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 QUE LIMITA A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTOS DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO” (pág. 194 do documento eletrônico 12). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 7-13 do documento eletrônico 14).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 155, § 2º, XII ; 146 e 150, § 7º, da mesma Carta. 
    O Estado do Rio de Janeiro sustenta, em síntese, que 
    “[...] a análise correta da hipótese consubstanciada nos autos revela que não há nova definição de fato gerador do ICMS, ocorre apenas a adequação à complexidade de fiscalizar cada distribuidor, lançando-se mão do instituto de substituição tributária, pois a inclusão do simples termo ‘intermediário’ denota a simples antecipação do momento da arrecadação, visando atender a eficiência tributária, e não denota a ampliação do fato gerador, uma vez que, no fim da sistemática, o tributo será pago pelo consumidor de fato, apenas ocorrerá uma facilitação, que beneficia também os intermediários, no momento da arrecadação” (pág. 59 do documento eletrônico 14). 
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 27).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal de origem, apoiado no acervo probatório dos autos, asseverou que:
    O laudo pericial (pasta nº 461) atestou a veracidade das alegações autorais, em resposta ao Quesito n° 01 da apelada: 
    ‘a existência de Centro de Distribuição é inconteste, da mesma forma resta evidente que o Centro de Distribuição não efetuava venda direta ao consumidor, mas sim promovia a transferência dos cartões de telefonia pré-pago para as lojas (filiais) da empresa, para então serem comercializados ao consumidor final’. 
    Nesse sentido, a prova pericial asseverou a transferência não onerosa dos cartões telefônicos pré-pagos do centro de distribuição para as filiais da empresa recorrida.
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, no sentido de que a legislação estadual instituiu hipótese de substituição tributária, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (Lei Complementar 87/1996, Lei Estadual 2.657/1996 e Convênio ICMS 126/1998), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa mesma orientação, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEGALIDADE E NORMA GERAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA). DECRETOS NºS 2.870/2001 E 1.790/1997, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VIGÊNCIA À ÉPOCA DO FATO GERADOR. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia quando o parâmetro de controle do direto alegado desvio é a Lei Complementar nº 87/1996 e a Lei estadual nº 10.297/1996, o que revela a ausência de questão constitucional a ser examinada por esta Corte.
    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
    3. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à outros pontos aduzidos pela parte recorrente, tais como quanto à nulidade das inscrições em dívida ativa por impossibilidade de cumulação de cobranças de valores de exercícios diversos, a higidez da CDA, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático e probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.
    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 959.120-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Pagamento de ICMS. Substituição Tributária. Possibilidade. 3. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 965.132-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CONVÊNIO CONFAZ Nº 69/04. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a avaliação dos requisitos de validade do regime de substituição tributária determinados pela LC nº 86/1997 em cotejo com a legislação local.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 665.329-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (cinco por cento) os honorários anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator